Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. MERA DETENÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.

I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).

II – Há probabilidade do direito do adquirente de imóvel em leilão realizado pela Terracap, uma vez que existe sentença transitada em julgado que declara a mera detenção da ocupante atual do imóvel.

III – Agravo de instrumento provido.